Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-09.2022.8.11.0091
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-09.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA - CPF: 022.211.293-00 (APELANTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA - CPF: 022.211.293-00 (APELADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000462-09.2022.8.11.0091

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL

– ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos.

Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancário do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.

Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Deve ser mantido os honorários advocatícios se fixados em conformidade com o artigo 85, § 8º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
e por
PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA
, na
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral
ajuizada pelo segundo recorrente em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% desde a citação até a sentença e correção monetária pela taxa Selic a partir do arbitramento. Por fim, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 2.000,00 (dois mil reais).

O requerido
BANCO ITAUCARD S.A.

sustenta em seu recurso a regularidade do bloqueio da conta do autor, uma vez que foi realizada de forma preventiva, como medida de combate à eventuais fraudes financeiras.

Defende a inexistência de dano moral, bem como a incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Insurge-se quanto à fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que a causa não demandou grande complexidade nem dispêndio de levado tempo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do autor pelo desprovimento (ID 180412350).

O autor,
PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA
, por sua vez, pleiteia em seu recurso a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença.

No mérito, refuta os argumentos da sentença, requerendo o seu desprovimento (ID 180413298).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões,
o requerido suscitou preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões do recurso do autor se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor é cliente do banco requerido, tendo depositado na conta digital que possui com a referida instituição financeira a importância de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Segundo o demandante, ao tentar utilizar o mencionado valor, não conseguiu acesso à conta em razão de o aplicativo exigir a redefinição da senha.

Consta que, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo atendimento automatizado virtual, apresentou a requisição de atualização cadastral para redefinição de senha e acesso à conta, mediante os protocolos de atendimentos nºs 875831731, 876215864 e 875393316. Contudo, mesmo após tal procedimento, não conseguiu acessar sua conta.

Por esses motivos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem
.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a instituição financeira alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o bloqueio da conta bancária do autor ocorreu de forma preventiva, a fim de evitar fraude, bem como que houve a regularização.

No entanto, os protocolos de atendimento ns° 875831731, 876215864 e 875393316 (ID 180413266 - Pág. 2), a requisição de acesso à conta realizada pelo autor, a resposta da instituição bancária, bem como os “
prints
” do aplicativo da conta bancária, demonstram o bloqueio da conta bancária do autor e tentativas infrutíferas de solução do problema, mesmo após reclamações do consumidor.

Ademais, ainda que o bloqueio tenha ocorrido por medida de segurança, o que se observa dos documentos acima mencionados é que mesmo após o envio da documentação solicitada pelo banco e de várias reclamações, a questão não havia sido solucionada pela instituição financeira, tanto que o autor precisou ajuizar a ação para obter, mediante medida liminar, o desbloqueio da sua conta.

Neste particular, insta salientar que as telas sistêmicas, juntadas pelo requerido para demonstrar o suposto desbloqueio e movimentação da conta bancária, além de ilegíveis (ID 180413293), não gozam de presunção de veracidade, tratando-se de documentos unilaterais e que não possuem o valor
proband
i
esperado.

Desta feita, comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor,
escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos.

No tocante ao
dano moral
, também não merece reparos a sentença monocrática.

Isto porque, o bloqueio da conta impediu o autor de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor.

A respeito, o enunciado nº 479 da Súmula de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Aliás, conforme já mencionado, a relação entre as partes se submete à legislação consumerista, pois tem por objeto o fornecimento de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, consistentes na guarda de valores, empréstimos e demais serviços bancários.

E, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 8.078/90 e o banco não se desincumbiu de comprovar qualquer fato excludente da referida responsabilidade, menos ainda, culpa exclusiva da parte autora.

Portanto, se a instituição financeira se quedou inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo jus à indenização por
danos morais
.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente, a qual precisou ingressar com a ação para ter direito à movimentação de sua conta bancária.

No tocante ao
valor da indenização por danos morais
, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório
deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), quantia que não cumpre o caráter satisfatório em relação ao ofendido e punitivo em relação ao ofensor.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a majoração da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de reparar os transtornos suportados pelo autor e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, não merece reparos a sentença quanto ao termo inicial de incidência dos
juros de mora
, pois decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, como
in casu
, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Por fim, não prospera a pretensão recursal quanto aos
honorários advocatícios.

Isto porque, embora mensurável o proveito econômico obtido, se fixados com base no valor da condenação (R$ 3.000,00
)
, a verba honorária não será capaz de remunerar o profissional pelos trabalhos desempenhados.

Ademais, ainda que a causa não seja complexa ou tenha demandado muito tempo, o profissional deve ser remunerado pelos seus trabalhos prestados, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Logo, nessas circunstâncias, sua fixação deve ser mantida com base no valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao apelo do autor
, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e
nego provimento ao recurso do requerido
e, por consequência, majoro os honorários recursais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023